Tribunal: STF
Processo: ARE 786793
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Contrato de prestação de serviço. Cumprimento. Termo de quitação. Validade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A alegada violação da Constituição Federal, em virtude do julgamento antecipado da lide, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da matéria em recurso extraordinário.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.